Tribunal: TJMT
Processo: 1083434-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083434-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DURVAL APARECIDO CARRARA - CPF: 276.038.739-91 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083434-44.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
DURVAL APARECIDO CARRARA.

Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 /05/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO QUESTIONADO. FATURAMENTO COMPOSTO POR PARCELAMENTOS E ENCARGOS. CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de cobrança indevida de faturas de energia elétrica e suspensão indevida do fornecimento, relativas aos meses de outubro e novembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas impugnadas excederam a média de consumo do usuário, configurando cobrança indevida; e (ii) determinar se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do histórico de consumo da unidade demonstra que os valores registrados nos meses questionados não destoam significativamente das médias anteriores, sendo compostos por consumo efetivo, parcelamentos, encargos e contribuições regulares.

A concessionária comprovou que o fornecimento foi suspenso em decorrência do inadimplemento de fatura vencida, após prévia notificação expressa ao consumidor, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, deixando de apresentar elementos capazes de comprovar irregularidade na medição, inexistência de notificação ou alteração súbita e injustificada no padrão de consumo.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilização por dano moral, que pressupõe violação injusta a direito da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera divergência entre o valor cobrado e a expectativa do consumidor não configura, por si só, cobrança indevida, quando demonstrada a compatibilidade com o histórico de consumo e a composição legítima da fatura.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, precedida de notificação válida, não caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação do ato ilícito afasta a responsabilidade civil do fornecedor e, por consequência, a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1017623-13.2019.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 27.07.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273157444, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o reclamante alega que as faturas de energia elétrica, referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, estão acima da média de seu consumo. Nesse contexto, relata que houve suspensão indevida do serviço, sendo cabível a condenação por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora nº 6/338401-3
, tendo sido surpreendido com a cobrança indevida nas faturas referentes aos meses de
10/2024
, no valor de
R$ 1.139,01 (mil, cento e trinta e nove reais e um centavo)
, e
11/2024
, no valor de
R$ 947,31 (novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)
, as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo.

Sustenta, ainda, que houve suspensão do serviço de energia na sua residência, sem aviso ou explicação razoável, visto que sempre pagou suas faturas. Diante disso, afirma ter buscado uma solução junto à reclamada e ao PROCON/MT, sem obter êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, afirmando que não houve aumento desproporcional no consumo registrado na unidade consumidora da parte autora, mas, sim, faturamento com base na média de consumo, compatível com o padrão de utilização do autor.

Registra, ainda, que os valores cobrados nas faturas dos meses de outubro e novembro de 2024 referem-se a parcelamentos realizados pelo próprio autor, bem como a doações voluntárias por ele efetuadas.

Ressalta que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão do atraso no pagamento da fatura do mês de 10/2024, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na interrupção do serviço.

Assevera que foi realizada inspeção no medidor da unidade consumidora, não sendo identificada qualquer anomalia no sistema de medição, interligação ou indício de fraude até o ponto de entrega, tendo sido confirmada a progressão regular no registro de consumo do equipamento.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)

Pela análise das doze últimas faturas anteriores às questionadas, ou seja, de dezembro/2023 até setembro/2024, verifico que a média de consumo do reclamante é de
R$944,96
(id.
181232701
- pág. 02).

Além disso, pela análise das faturas questionadas (outubro/2024 e novembro/2024),
observo que além do consumo foram cobrados débitos decorrentes de parcelamentos, doações, adicionais de bandeiras vermelha, contribuição de iluminação pública, de forma que o consumo efetivo do reclamante foi de
R$821,99
e
R$550,16
, respectivamente
.

Portanto, pela comparação entre os consumos, fica evidente que inexiste desproporcionalidade e discrepância entre as faturas questionadas e as imediatamente anteriores, não havendo que se falar em cobrança indevida.

(...)
(
grifei).

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na petição inicial, no sentido de que as faturas contestadas estariam acima da média de consumo de sua unidade consumidora, uma vez que
sequer juntou aos autos fotografias ou documentos que comprovassem leitura diversa da registrada pela reclamada
.

Ademais,
não apresentou qualquer registro de reclamação junto ao PROCON
, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, o reclamante questiona o consumo registrado nos meses de
10/2024 (757 kWh)
e
11/2024 (508 kWh)
, no entanto, verifica-se que tais valores
não destoam do histórico de consumo dos meses anteriores
, considerando que, em
04/2024
, foram registrados
793 kWh
; em
05/2024, 708 kWh
; em
06/2024, 389 kWh
; em
07/2024, 505 kWh
; e em
08/2024, 491 kWh
, conforme demonstrado no histórico anexado pela reclamada no ID nº 273157440 —
documento que não foi impugnado pelo autor
.

Inclusive, observa-se que a cobrança referente ao mês de
12/2024 (441 kWh)
, posterior às cobranças contestadas, encontra-se em
patamar de consumo semelhante àquelas discutidas nos autos
, conforme histórico constante no ID nº 273157440.

Observa-se, também, que, nas faturas de energia impugnadas, constam parcelamentos anteriores e doações realizadas,
as quais não foram impugnadas de forma oportuna e tempestiva pelo autor, visto que este deixou de apresentar impugnação à contestação
.

Por fim, quanto à
suspensão do serviço
, na fatura referente ao mês de novembro de 2024, disponibilizada em 07/11/2024,
o autor foi devidamente notificado acerca do atraso no pagamento da fatura de 10/2024
, ocasião em que também
foi advertido sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento
em caso de inadimplemento (ID 273157436).

O referido documento não foi impugnado
, razão pela qual a interrupção ocorrida em 11/11/2024
não se revela indevida
, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL –
FATURAS POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(Recurso Inominado nº 1017623-13.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pesem as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025